Tribunal: TJMT
Processo: 1022678-22.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1022678-22.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Estaduais]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (APELANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), TWL COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 08.876.830/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAFE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 17.462.398/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO TOCCHETTO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.896.234/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIGO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 07.593.887/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.768.573/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 12.358.170/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAGEM TANGARA LTDA - CNPJ: 12.067.860/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A sentença prolatada nos autos não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela impetrante. Nulidade que se reconhece.

2. Pedido de desistência que ora se homologa, consoante previsão do artigo 1.013, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rondon Aviação Agrícola Ltda - EPP.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1022678- 22.2019.8.11.0041
,
impetrado pela Recorrente contra ato do
Gerente do ITCD e Outras Receitas
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil e determinou o envio da cópia integral deste processo e dos demais mencionados nesta decisão para o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado de Mato Grosso, para apuração de eventual desvio ético.

Alega a Recorrente que, o presente recurso tem por escopo reformar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a litispendência da presente ação com os Mandados de Segurança nº 1022681 -74.2019.8.11.0041; 1022673 - 97.2019.8.11.0041; 1022672 -15.2019.8.11.0041; e, 1000807 -88.2019.8.11.0055, distribuídos por um lapso no sistema eletrônico, na data de 27/05/2019, alegado se tratar também de um erro crasso do advogado Leandro dos Santos Turati.

Alega que, a decisão combatida é
ultra petita
, pois inexiste litispendência, vez que protocolou pedido de desistência, antes da prolação da sentença objurgada.

Registra que, protocolou pedido de desistência de todas as ações distribuídas na data de 27/05/2019, pelo fato de ter verificado a repetição da distribuição das ações por erro do sistema eletrônico do PJE ou da internet.

Aduz que, nunca tratou com desrespeito o judiciário, muito menos abarrotou de processos, vez que o fato ocorrido se tratou de erro do sistema.

Desse modo, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença,
para anular/decotar o excesso, pois inexistiu litispendência, a recorrente protocolou pedido de desistência de id. 20436644, ainda em 28/05/19, 01 (um) dia depois da distribuição da ação (27/05/19), com a homologação do pedido de desistência, para que a lide seja extinta, sem resolução de mérito, com no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c inciso VIII do art. 485 do NCPC (bem como houve o pleito de desistência, dos feitos distribuídos repetitivamente, em face do erro no sistema PJE e/ou erro crasso nos autos nºs. 1022681 -74.2019.8.11.0041; 1022673 - 97.2019.8.11.0041; 1022678 -22.2019.8.11.0041; e, 1000807 -88.2019.8.11.0055).

No mérito,

o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões apresentadas, para reformar a sentença e afastar a litispendência e a litigância de má-fé.

A certidão de Id. 71265462 atesta a tempestividade do presente apelo.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 71265464).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 72793993).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rondon Aviação Agrícola Ltda - EPP.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1022678- 22.2019.8.11.0041
,
impetrado pela Recorrente contra ato do
Gerente do ITCD e Outras Receitas
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil e determinou o envio da cópia integral deste processo e dos demais mencionados nesta decisão para o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado de Mato Grosso, para apuração de eventual desvio ético.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança retro mencionada, em 27-5-2019 e, após a distribuição, em 28-5-2019, às 05:05min, requereu a desistência do feito (Id. 71264033).

Contudo, o Magistrado, sem apreciar o requerimento de desistência, proferiu sentença, reconhecendo a ocorrência de litispendência.

Inconformada, insurge-se a Recorrente.

Nos termos da jurisprudência pátria, a sentença que não analisa o pedido de desistência da ação feito pela parte autora é decisão manifestamente
citra petita
. Desta forma, é eivada de vício de nulidade insanável a sentença combatida.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. SENTENÇA COM JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Tendo em vista que a decisão em que se indeferiu a oitiva de testemunhas não foi atacada a tempo e modo, forçoso reconhecer a preclusão da matéria.

2.
Merece ser anulada a sentença proferida na pendência de pedido de desistência formulado pela parte autora, não podendo o pleito ser examinado em sede revisional, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição, considerando a necessidade de concordância da parte contrária. Apelação Cível provida.

(TJ-DF - APC: 20131010096318, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 06/04/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 322). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. ERROR IN PROCEDENDO.

I -
Havendo pedido de desistência feito em momento anterior à prolação da sentença, incorreu o magistrado singular em error in procedendo ao julgar o mérito da demanda, em nítida omissão na análise do referido pleito, o que impõe a cassação do édito guerreado
.

II - Necessário que a aludida manifestação do autor/apelante em desistir da ação seja devidamente apreciada pelo juiz a quo, devendo este proceder à intimação da parte contrária para que se pronuncie acerca do pedido de desistência, vez que já houve a apresentação de contestação (art. 485, § 4º do CPC). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - APL: 04448629620138090005, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/11/2017). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO NÃO APRECIADO. JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA.

1.
A sentença prolatada nos autos não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela impetrante. Nulidade que se reconhece.

2. Pedido de desistência que ora se homologa
.

3. Reexame necessário prejudicado.

(TRF-3 - REOMS: 1056 SP 0001056-74.2008.4.03.6109, Relator: JUIZ CONVOCADO RUBENS CALIXTO, Data de Julgamento: 2/5/2013, TERCEIRA TURMA). [Destaquei]

Nesse diapasão, a falta de apreciação do pleito de desistência da ação caracterizou, de modo evidente, sentença
citra petita,
ou seja, maculada de vício de nulidade insanável.

Reconhecida a nulidade da sentença combatida, passo ao imediato julgamento da causa, já que trata de questão exclusivamente de direito (teoria da causa madura), como disciplina o art. 1.013, § 3º, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

III
– constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
; [Destaquei]

Considerando o pedido de desistência formulado pela Recorrente, bem como que, por se tratar de mandado de segurança se faz independentemente da concordância da parte contrária, imperioso é a homologação do mencionado pedido.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA, A QUALQUER TEMPO E INDEPENDENTE DA CONCORDÂNCIA DA PARTE ADVERSA.

1.(...)

4
. A jurisprudência está consolidada no sentido da possibilidade da desistência de mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente da concordância da parte contrária. Precedentes do STJ e do STF
.

(TRF-4 - AC: 50119898620174047108 RS 5011989-86.2017.4.04.7108, Relator: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 11/6/2019, SEGUNDA TURMA). [Destaquei]

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar aventada pela Recorrente e ANULAR a sentença de primeiro grau. Em consequência, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, do CPC, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE JULHO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.07.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. – EPP, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1022678-22.2019.811.0041, que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, e determinou o encaminhamento de cópia integral deste feito e dos demais mencionados na sentença para o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Estado de Mato Grosso, para apuração de possível desvio ético.

Em síntese, sustentou o Recorrente que a distribuição das ações mandamentais mencionadas na sentença ocorreram por falha no Sistema Eletrônico na data de 27/05/2019, tratando de “erro grasso” do advogado.

Assevera a inocorrência de litispendência, porque protocolizou pedido de desistência antes da sentença, e que nunca faltou com o respeito com o Poder Judiciário.

Pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença para decotar o excesso, e no mérito pelo provimento do recurso para afastar a litispendência e a litigância de má-fé.

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, a douta Procuradoria Geral de Justiça.

A Desa. Relatora acolheu a preliminar de nulidade de sentença ante a configuração de julgamento
citra petita
, pelo não conhecimento do pedido de desistência formulado anteriormente pela parte autora. E julgou o mérito da ação, por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, homologando o pedido de desistência da ação.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Verifica-se dos autos que o MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido de desistência da ação, consignou que o autor havia interposto outras 4 (quatro) ações mandamentais idênticas, na mesma data, reconhecendo, assim, a ocorrência de litispendência.

A ação de base foi interposta por:

- RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA – EPP
;

- TWL COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME;

- ATAFE TRANSPORTE LTDA - ME
;

- COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.931.411/0001-14, Inscrição Estadual nº 132390329;

- COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.931.411/0004-67, Inscrição Estadual nº 133110028;

- COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.931.411/0005-48, Inscrição Estadual nº 134102169;

- COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.931.411/0003-86, Inscrição Estadual nº 132674220;

- COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.931.411/0006-29, Inscrição Estadual nº 134349148;

- SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA;

- FERNANDO TOCCHETTO E CIA LTDA ME
;

- GUEDES & TEBALDI LTDA ME
;

- GUIGO MADEIRAS TRANSPORTE LTDA - ME
;

- POSTO SANTOS QUEIROZ LTDA.
;

- TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA
;

- WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO – EPP
;

- INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAGEM TANGARA LTDA
; e,

- FULL TANQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
.

O Julgador singular, em consulta ao PJE, identificou a interposição dos seguintes mandados de segurança, com identidade de partes, pedido e causa de pedir:

Nº

DATA

HORA

JUÍZO

1022672-15.2019.811.0041

27/05/2019

16:52:47

4ª Vara E. F. P. – Cuiabá

1000807-88.2019.811.0055

27/05/2019

16:44:51

5ª Vara Cível – Tangará da Serra

1022673-97.2019.811.0041

27/05/2016

16:57:54

5ª Vara E. F. P. – Cuiabá

1022681-74.2019.811.0041

27/05/2019

17:09:20

5ª Vara E. F. P. - Cuiabá

Além do presente feito, distribuído na mesma data, às 17:04:36, à 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública.

Em todas as ações acima mencionadas, logo após a distribuição, os autores apresentaram pedido de desistência, sem nada falar sobre a falha no Sistema Eletrônico que pudesse gerar a multiplicidade de ações.

Ressalto que, ao fazer uma simples busca no Sistema PJE, no nome das autoras da ação verifica-se a distribuição anterior de ações mandamentais com o mesmo pedido, qual seja, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da TACIN, propostas por outros advogados.

Nessas ações, também, houve pedido de desistência, mas nesses casos, após o indeferimento da medida liminar de antecipação da tutela, trago algumas delas:

Autora: RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA

Nº

DATA

JUÍZO

1016036-33.2019.811.0041

16/04/2019

5ª Vara E. F. P. – Cuiabá

Autora: TWL COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. – ME

Nº

DATA

JUÍZO

1018169-48.2019.811.0041

27/05/2019

5ª Vara E. F. P. – Cuiabá

Autora: COMPACTA COMERCIAL LTDA.

Nº

DATA

JUÍZO

1013979-42.2019.811.0041

04/04/20169

5ª Vara E. F. P. – Cuiabá

É sabido que o pedido de desistência, no mandado de segurança, é um direito do autor, do qual não precisa nem da aquiescência da parte adversa, podendo ser formulado, inclusive, em qualquer grau de jurisdição.

A propósito, trago entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral – Tema 530:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (STF - RE: 669367 RJ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

No entanto, não podemos nos descurar dos princípios que regem o direito processual civil.

E neste aspecto, destaco que o Código de Processo Civil traz em diversas oportunidades o princípio da boa-fé processual. Vejamos:

“Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boafé. (...)

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; (...)

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (...)

Sobre o tema, ensinamento dos doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in litteris:

“Comporta-se com boa-fé aquele que não abusa de suas posições jurídicas. São manifestações da proteção à boa-fé no processo civil a exceptio doli, o venire contra factum proprium, a inalegabilidade de nulidades formais, a supressio e a surrectio, o tu quoque e o desequilíbrio no exercício do direito.
Em todos esses casos há frustração à confiança ou deslocamento da realidade, o que implica

violação ao dever da boa-fé como regra de conduta.
” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, 2015, p. 99, g.)

Com efeito, o princípio da boa-fé é um dos deveres impostos a todas as partes.

Ao nos depararmos com a situação trazida nos autos, com as suas particularidades, tenho que é possível dizer que houve uma clara tentativa dos autores de burlar o princípio do juiz natural.

Por exemplo, com relação especificamente à Apelante RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA – EPP, no dia 16/04/2019, propôs ação mandamental em face do GERENTE DO ITCD E OUTRAS RECEITAS (mesma autoridade coatora indicada no presente feito), no Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, protocolizada sob o nº 1016036-33.2019.811.0041, requerendo,
in verbis
:

“8. DOS PEDIDOS.

EX POSITIS, requer a Vossa Excelência que digne-se acolher o presente mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Inaldita Altera Pars
, contra ato ilegal e abusivo do impetrado, e todos os pedidos a seguir expostos:

a)

Seja a presente emenda à inicial, juntada e deferida, para que seja concedida Liminarmente
Inaldita Altera Pars
,
a ordem mandamental, com escopo de determinar a Autoridade Coatora, para que suspenda a exigibilidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), em razão do ato ilegal praticado pela autoridade coatora, uma vez que não é possível a cobrança de taxa para remunerar os serviços de combate e prevenção a incêndios, tendo em vista que a Constituição Federal atribuiu aos Estados tal competência, em forma de impostos, restando claro a sua inconstitucionalidade, conforme as r. Decisões do STF nos julgados ARE 972.352 / MT e RE 643.247 / SP, bem como jurisprudência dos Tribunais de Justiça, estando em consonância com o art. 144, V, § 6º, da CF,

sendo estes atos, TOTALMENTE ILEGAL, não possuindo qualquer AMPAR
O
LEGAL, consoante razões supracitadas;

a.1)

Seja concedida Liminarmente
Inaldita Altera Pars
,
a ordem mandamental, com escopo de determinar a Autoridade Coatora, reconhecendo o ato ilegal praticado pela autoridade coatora, para afastar a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), uma vez que não é possível a cobrança de taxa para remunerar os serviços de combate e prevenção a incêndios, tendo em vista que a Constituição Federal atribuiu aos Estados tal competência, em forma de impostos, restando claro a sua inconstitucionalidade, conforme as r. Decisões do STF nos julgados ARE 972.352 / MT e RE 643.247 / SP, bem como jurisprudência dos Tribunais de Justiça, estando em consonância com o art. 144, V, § 6º, da CF,

sendo estes atos, TOTALMENTE ILEGAL, não possuindo qualquer AMPAR
O
LEGAL, consoante razões supracitadas;

a.2) Seja concedida Liminarmente
Inaldita Altera Pars
,
a ordem mandamental, com escopo de determinar a Autoridade Coatora, reconhecendo o ato ilegal praticado pela autoridade coatora, para afastar a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
, uma vez que resta claramente demonstrada a manifesta inconstitucionalidade da exação ora hostilizada e, consequentemente, a violação ao direito líquido e certo da impetrante, uma vez que a referente taxa cobrada, tem como base de cálculo o imposto de IPTU, assim, sua cobrança se mostra ilegal e desproporcional, cometido pela autoridade coatora,
consoante razões supracitadas;

a.3) Seja concedida Liminarmente
Inaldita Altera Pars
,
a ordem mandamental, com escopo de determinar a Autoridade Coatora, reconhecendo o ato ilegal praticado pela autoridade coatora, para afastar a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
, uma vez que resta nítida a violação ao direito líquido e certo da impetrante, haja vista a cobrança/pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, e a cobrança/pagamento de impostos (ICMS e IPVA), pelo fato de serem cobrados pelo mesmo ente estatal (por meio do Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso), assim, restando nítido o ato ilegal (
bis in idem
ou confisco), cometido pela autoridade coatora,
consoante razões supracitadas;

a.4) Seja concedida Liminarmente
Inaldita Altera Pars
,
a ordem mandamental, com escopo de determinar a Autoridade Coatora, se abstenha de inscrever o nome da impetrante nos cadastros da Dívida Ativa Estadual
, vez que perfeitamente cabível, ante os motivos de fato e de direito ora elencados, que ensejam a inexigibilidade do crédito tributário, desde que não existam outros débitos que não são objeto do presente, mantendo-se a decisão até o julgamento final da presente lide, ou até que este r. julgador venha a entender diferente,
consoante razões supracitadas;

a.5)
POR CAUTELA, requer seja arbitrado multa diária, a ora impetrada, em caso de descumprimento a r. Decisão proferida nos autos,
a contar da citação, ou intimação valida,
e em caso de ocorrência de Crime de Desobediência, que os presentes autos, sejam encaminhados para a Autoridade Policial, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, diante de eventual ocorrência de Crime de Desobediência;

b)

DA COMPENSAÇÃO
- Seja concedido o direito à compensação dos recolhimentos indevidos, até os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, bem como nos anos posteriores, caso porventura continuem os recolhimentos autorizando a devida correção dos valores, e a compensação de créditos decorrentes ao pagamento indevido a título de TACIN, com qualquer tributo arrecadado e administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal, ainda que o destino das arrecadações seja outro, oficiando-se a autoridade arrecadadora do município na pessoa de seu secretário para que assim proceda até total extinção do crédito

c)
O recebimento e o regular processamento do
mandamus
, notificando-se a autoridade coatora, no endereço indicado no preâmbulo, para prestar as devidas informações no prazo legal;

d)
Seja ao final julgado procedente o presente remédio, para tornar definitiva a ordem nos moldes postulados liminarmente, nos requerimentos acima, para conceder a segurança, vez que a autoridade feriu o direito líquido e certo do impetrante, pelo referido ato ilegal, arbitrário e com abuso de poder, nos termos dos itens “a” dos pedidos;

e)
Seja expedido ofício com "AR" à autoridade coatora, informando a decisão concessiva da segurança, para fins e efeitos do art. 7 da Lei nº 12.016/2009;

Em 25 de abril de 2019, foi indeferido o pedido liminar. Em seguida a parte autora requereu a desistência da ação (Id 20158716 – daquela ação).

Nessa ação (1016036-33.2019.811.0041), também, é possível afirmar que há identidade com uma das impetrantes, causa de pedir e pedido – reconhecimento da ilegalidade da cobrança da TACIN.

Importante frisar, não há nos autos qualquer documento que comprove que naquele dia (27/05/2019) houve, de fato, problemas técnicos no Sistema PJE, capaz de acarretar o protocolo e distribuição de 5 (cinco) ações idênticas, como alegado pelo Recorrente.

Dessa forma, peço vênia a douta relatora, para afastar a alegação de nulidade da sentença, uma vez que o julgador, ao analisar o feito, não pode desconsiderar as peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, verifica-se possível violação ao princípio da boa-fé e tentativa de burla ao princípio do juiz natural, sublinhando que este direito (de desistir) não pode ser visto de maneira isolada, devendo ser considerados os princípios que regem o processo civil.

Razão pela qual,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

No mérito, irreparável a sentença recorrida
.

No presente caso, em maio do mesmo ano, houve a interposição desta ação e de mais 4 (quatro) ações mandamentais, contendo pedido idêntico.

Sobre o tema, prescreve o Código de Processo Civil:

“Art. 337. (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Assim, de acordo com a legislação processual civil, a litispendência ocorreria pela propositura de outra ação judicial, com o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, de outra demanda ainda em andamento.

Sob esse enfoque, a litispendência seria um dos pressupostos processuais negativos, e uma vez verificada sua incidência,
a eficácia e a validade da relação jurídica processual daquele processo que fora proposto em segundo lugar ficam comprometidas
.

O doutrinador Arruda Alvim (2010, p. 323) ressalta que:

“Diz-se que a litispendência de um primeiro processo é um pressuposto negativo para um segundo, com conteúdo idêntico, porque o segundo, mesmo preenchendo todas as condições de prosperar, em virtude de um elemento que lhe é extrínseco, isto é, pelo mero fato da existência de um primeiro processo igual, será trancado. Então, a litispendência anterior é um pressuposto processual negativo, impedindo a validade de uma segunda relação jurídica processual idêntica.” (ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010)

Nesse sentido, destaca Daniel Amorim (2009, p. 298):

“A necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização dos julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. São Paulo:Método, 2009)

Ao analisar os autos é possível verificar a incidência da tríplice identidade: mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir.

O fato dos autores terem requerido a desistência também das outras ações, não reflete no presente feito, uma vez que, ao menos em uma delas, o pedido não havia sido homologado, como se verifica do andamento processual dos respectivos autos.

Assim, constatada a incidência da litispendência, é a extinção da presente ação medida impositiva (artigo 485, inciso V, do CPC), restando prejudica a análise do pedido de desistência.

Com essas considerações, pedindo vênia a douta Relatora, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, e no mérito NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, reiterando a necessidade de envio de cópia dos autos à OAB/MT para adoção das medidas cabíveis, e cópia também à Corregedoria Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Peço
vênia aos eminentes pares para revisitar os autos, tendo em vista que não analisei essas questões de fundo.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE AGOSTO DE 2021:

APÓS A 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) REJEITAR A PRELIMINAR E DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA A RELATORA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Este processo se refere ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Rondon Aviação Agrícola Ltda - EPP. E Outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1022678- 22.2019.8.11.0041
,
impetrado pela Recorrente contra ato do
Gerente do ITCD e Outras Receitas
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil e determinou o envio da cópia integral deste processo e dos demais mencionados nesta decisão para o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado de Mato Grosso, para apuração de eventual desvio ético.

Como já debatido, a Apelante impetrou o mandado de segurança retro mencionada, em 27-5-2019 e, após a distribuição, em 28-5-2019, às 08H05min, requereu a desistência do feito (Id. 71264033).

Contudo, o Magistrado, sem apreciar o requerimento de desistência, proferiu sentença, nos seguintes termos:

(...) Os impetrantes
RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA e outras
apresentam desistência quanto ao processamento deste mandado de segurança.

Analisando os autos, constato que a presente ação mandamental, distribuída em 27/05/2019, é repetição das seguintes ações:

1022681-74.2019.8.11.0041 - 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – Autuado em 27/05/2019.

1022673-97.2019.8.11.0041 - 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Autuado em 27/05/2019.

1022672-15.2019.8.11.0041 - 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Autuado em 27/05/2019.

1000807-88.2019.8.11.0055 - 5ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA

SERRA - Autuado em 27/05/2019.

Diante do quadro posto, e da evidente litispendência, decreto a extinção da presente ação, sem resolução de mérito.

Todavia, determino que se extraia cópia integral deste processo e dos demais mencionados nesta decisão e encaminhe-se para o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado de Mato Grosso, para apuração de eventual desvio ético. (...)

Contra a sentença, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso, alegando que a decisão combatida é
ultra petita
, pois inexiste litispendência, vez que protocolou pedido de desistência, antes da prolação da sentença objurgada.

Registra que, protocolou pedido de desistência de todas as ações distribuídas na data de 27/5/2019, pelo fato de ter verificado a repetição da distribuição das ações por erro do sistema eletrônico do PJE ou da internet.

Aduz que, nunca tratou com desrespeito o Judiciário, muito menos abarrotou de processos, vez que o fato ocorrido se tratou de erro do sistema.

Desse modo, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença,
para anular/decotar o excesso, pois inexistiu litispendência, a recorrente protocolou pedido de desistência de id. 20436644, ainda em 28/05/19, 01 (um) dia depois da distribuição da ação (27/05/19), com a homologação do pedido de desistência, para que a lide seja extinta, sem resolução de mérito, com no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c inciso VIII do art. 485 do NCPC (bem como houve o pleito de desistência, dos feitos distribuídos repetitivamente, em face do erro no sistema PJE e/ou erro crasso nos autos nºs. 1022681 -74.2019.8.11.0041; 1022673 - 97.2019.8.11.0041; 1022678 -22.2019.8.11.0041; e, 1000807 -88.2019.8.11.0055).

Na sessão do dia 16-8-21, proferi voto
dando
PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar aventada pela Recorrente e ANULAR a sentença de primeiro grau. Em consequência e com fulcro no artigo 1.013, § 3º, do CPC e, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora
.

A 2º Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, após solicitar vista dos autos, proferiu voto, nos seguintes termos: pedindo vênia a douta Relatora,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, e no mérito NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, reiterando a necessidade de envio de cópia dos autos à OAB/MT para adoção das medidas cabíveis, e cópia também à Corregedoria Geral de Justiça.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença, consignou que:

(...) não há nos autos qualquer documento que comprove que naquele dia (27/05/2019) houve, de fato, problemas técnicos no Sistema PJE, capaz de acarretar o protocolo e distribuição de 5 (cinco) ações idênticas, como alegado pelo Recorrente.

Dessa forma, peço vênia a douta relatora, para afastar a alegação de nulidade da sentença, uma vez que o julgador, ao analisar o feito, não pode desconsiderar as peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, verifica-se possível violação ao princípio da boa-fé e tentativa de burla ao princípio do juiz natural, sublinhando que este direito (de desistir) não pode ser visto de maneira isolada, devendo ser considerados os princípios que regem o processo civil.

No mérito, asseverou que (...)
ao analisar os autos é possível verificar a incidência da tríplice identidade: mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir. O fato de os autores terem requerido a desistência também das outras ações, não reflete no presente feito, uma vez que, ao menos em uma delas, o pedido não havia sido homologado, como se verifica do andamento processual dos respectivos autos. Assim, constatada a incidência da litispendência, é a extinção da presente ação medida impositiva (artigo 485, inciso V, do CPC), restando prejudica a análise do pedido de desistência.

Em razão da questão levantada, solicitei vista dos autos para revisitá-los, a fim de analisar a matéria.

Pois bem.

Da análise dos autos, constata-se que a parte Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem dia
27-5-2019, às 17:04
, posteriormente, em
28-5-2019-2019
,
às 08:05
, requereu a desistência do feito, cuja sentença foi proferida em
31-5-2019
.

Inobstante a isso, o Magistrado de Primeiro Grau, ao proferir a sentença, sequer se manifestou quanto à homologação ou não do pedido de desistência.

Desse modo, gostaria de esclarecer que, meu entendimento no referido voto foi no sentido de que, como a parte Apelante requereu a desistência do feito antes da sentença de primeiro grau, o Magistrado de Primeiro Grau deveria justificar e explicar o porquê da não homologação do pedido, no entanto, nada se manifestou quanto a isso.

Com efeito, nos termos da jurisprudência pátria, a sentença que não analisa o pedido de desistência da ação feito pela parte autora é manifestamente
citra petita
. Dessa forma, é eivada de vício de nulidade insanável a sentença combatida.

Por outro lado, no tocante a litispendência, embora esta Relatora não tenha especificado sobre tal pronto no voto, nesse momento, gostaria de fazer algumas considerações.

Constata-se que, todos os mandados de segurança impetrados pelos Recorrentes foram protocolados,
simultaneamente
, em 27-5-2019, quais sejam:

1) N. 1022681-74.2019.8.11.0041 - 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ –
Distribuído
em
27-5-2019, às 17:09
,
desistência
requerida em
29-2-2019
e
homologada em 30-5-2019
;

2) N. 1022673-97.2019.8.11.0041 - 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ -
Distribuído
em

27-5-2019, às 16:57
,
desistência
requerida em
28-2-2019
e
homologada em 29-5-2019
;

3) N. 1022672-15.2019.8.11.0041 - 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ -
Distribuído em 27/05/2019, às 16:52,

desistência
requerida em
28-2-2019
, sentença que
reconheceu a litispendência
em
31-5-2019
;

4) N. 1000807-88.2019.8.11.0055 - 5ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA -
Distribuído em 27/05/2019 às 16:44
,

desistência
requerida em
28-2-2019
e
homologada em 29-5-2019;

Em todas as ações é possível constatar a identidade de partes, causa de pedir e pedido, no entanto, verifica-se, também, que foram impetradas no mesmo dia e o pedido de desistência formulado no dia posterior.

Ressalta-se, ainda, que, as Impetrantes e o respectivo patrono residem na Comarca de Tangará da Serra.

Os Recorrentes asseveram que o equívoco na distribuição dos vários processos se deu em razão de possível erro no sistema do PJE e, também, em razão da baixa qualidade da internet na cidade de Tangará da Serra/MT, além das informações recebidas da OAB de que muitos advogados sofrem com a lentidão para acessar os sistemas já existentes e dependentes da plataforma
web
, sendo certo que a imediata implantação do PJe só iria agravar o problema.

Para confirmar o alegado, acostou nos autos, já em sede de apelação, a decisão proferida pelo então Presidente deste Sodalício, eminente Des. Carlos Alberto, relatando que recebeu o Ofício n. 16/2019-DF, de 20/9/2019, do Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, solicitando a postergação da implantação da plataforma de Processos Judiciais Eletrônicos - PJe nas suas 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Cíveis.

Um dos motivos apontados pelo respectivo juízo foi a qualidade da internet local.

A propósito, confira-se o trecho do documento:

(...) Prosseguiu afirmando que a situação acima seria apenas o primeiro motivo a justificar a postergação requestada,
havendo outro consubstanciado na baixa qualidade da internet na cidade, agravada pela recuperação judicial da OI, que teria ensejado a postergação do plano de melhoria e ampliação da rede de conectividade de dados da localidade, sendo comum hoje não se conseguir sequer a instalação de internet de baixa velocidade
, problema enfrentado, inclusive, por magistrados da comarca. 8.
Anotou que tem recebido informações da OAB de que muitos advogados sofrem com lentidão para acessar os sistemas já existentes e dependentes da plataforma web, sendo certo que a imediata implantação do PJe só iria agravar o problema.

9. Frisou que em contato telefônico com a Presidência da Subseção da OAB, teve endossado o pedido de postergação da implantação do PJe na comarca.

(...)

17. Com efeito, os problemas de infraestrutura perduram na comarca de Tangará da Serra, relativamente ao prédio antigo que abriga as suas Varas Cíveis, de maneira que se torna prudente atuar primeiramente na mitigação de tais problemas, ao menos do problema de cabeamento logico.

18.
Isso, sem considerar o grave
problema da baixa qualidade de internet na cidade,
o que pode, inclusive, inviabilizar a implantação até mesmo no futuro, caso não venha a ser solucionado
.

(...)

21. Desta feita, REVOGO a decisão proferida, em 17/09/2019, no expediente CIA n. 0048884-19.2019.8.11.0000, cancelando a implantação da plataforma PJe nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis da Comarca de Tangará da Serra, prevista para o dia 21/10/2019, mantendo o cronograma inicial.
[Destaquei]

Sendo assim, diante do referido documento, esta Relatora considerou que a qualidade da internet local auxiliou a ocorrência da distribuição de várias ações iguais, bem como que, constatando o equívoco, o causídico realizou pedido de desistência em todas as ações antes mesmo de qualquer decisão de primeiro grau, de modo que, não restaria demonstrada a litispendência, motivo pelo qual, apenas homologou a desistência da ação.

Nos termos do entendimento do STJ, a simples repetição na interposição de ação não caracteriza litigância de má-fé, porque esta não pode ser presumida, sendo necessária
a comprovação do dolo da parte
, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, o que, ao meu ver, não ocorreu nos presentes autos.

Isso porque, a uma, a decisão retro mencionada demonstra a má qualidade da internet local, a duas, porque as ações foram protocoladas na mesma data e simultaneamente, sendo que, logo em seguida, antes mesmo da decisão de primeiro grau, os Recorrentes pugnaram pela desistência, o que, ao meu ver, evidencia a ausência de intenção em induzir a erro o órgão julgador.

A propósito:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL.
AJUIZAMENTO EM DUPLICIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

1. A distribuição intencional e maliciosamente de novo e idêntico Mandado de Segurança, após a prolação de acórdão transitado em julgado que afirma o descabimento da ação, caracteriza hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC/2015.

2.
No caso dos autos, todavia, verifica-se que houve equívoco do recorrente ao ajuizar ação repetida e não o intuito de ofender a coisa julgada formal e/ou deslealdade processual.

3. Recurso em Mandado de Segurança provido.

(STJ - RMS: 53212 RJ 2017/0021854-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/3/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017). [Destaquei]

Ainda, colaciono os seguintes entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AJUIZAMENTO EM DUPLICIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MEDIDA REPRESSIVA EXCEPCIONAL - NÃO APLICAÇÃO - PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...)

3. Fixada essa premissa,
da mesma forma não se verifica a litigância de má-fé na espécie, pois como o próprio apelante afirma, a duplicidade de demanda não passou de erro formal, sem maiores prejuízos à apelada,
até porque assim que a devedora se manifestou, trazendo a informação acerca da repetição de ações, o processo foi extinto
.

4. Dada a simplicidade da causa, bem como extinção processual sem análise de mérito, ante o reconhecimento da duplicidade de ações, o valor dos honorários é excessivo, devendo ser reduzido.

(TJ-MS - AC: 00309038820128120001 MS 0030903-88.2012.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 4/10/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 5/10/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DO FEITO E CONDENOU PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DO AUTOR.

1. No caso dos autos, malgrado o juízo a quo tenha homologado a desistência e determinado o pagamento das custas processuais, verifica-se que o autor expressamente requereu o cancelamento da distribuição em razão da falha no sistema informatizado do TJRJ que ensejou a duplicidade na distribuição da ação.

2.
Neste contexto, evidente que se trata de processo distribuído por equívoco no sistema de distribuição, pois o autor não distribuiria simultaneamente uma segunda e idêntica inicial.

3. Assim, por se tratar de mero equívoco, não se justifica a condenação ao pagamento das custas. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 04345040820138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: JDS. DES. JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 11/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 15/12/2014). [Destaquei]

Ademais, embora o douto causídico tenha impetrado mandado de segurança anteriormente (nº 1016036-33.2019.811.0041), de forma individual para cada empresa, ao meu entendimento, ele possui o direito de petição para cada impetração, além de que, houve a desistência em todos os processos antes de entrar com o mandado de segurança coletivo,
somado ao fato de que todas as decisões liminares foram indeferidas
.

Desse modo, peço vênia para manter meu voto, no sentido de dar provimento ao recurso, para acolher a preliminar aventada pela Recorrente e ANULAR a sentença de primeiro grau. Em consequência, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, do CPC, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora,
aderindo todas as considerações ao meu voto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora com a devida vênia da divergência.

EM 16 DE AGOSTO DE 2021:

A RELATORA PROVEU O RECURSO E ACOLHEU A PRELIMINAR PARA ANULAR A SENTENÇA, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL. VENCIDA A 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) QUE REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Eis o resultado provisório do julgamento:

a relatora proveu o recurso e acolheu a preliminar para anular a sentença, sendo acompanhada pelo 1º Vogal. Vencida a 2ª Vogal (Desa. Maria Erotides Kneip) que rejeitou a preliminar e desproveu o recurso. Em razão da não unanimidade fica suspenso o julgamento para a aplicação da técnica de extensão de julgamento nos termos do art. 942 do CPC
.

O bem-lançado voto da eminente Desembargadora relatora, Helena Maria Bezerra Ramos acompanhada pelo Primeiro Vogal Desembargador Márcio Vidal, no sentido de dar provimento ao recurso “
para acolher a preliminar aventada pela recorrente e anular a sentença de primeiro grau
”, e, no mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, homologar a desistência do mandado de segurança, no essencial, está assim fundamentado:

[...] Os Recorrentes asseveram que o equívoco na distribuição dos vários processos se deu em razão de possível erro no sistema do PJE e, também, em razão da baixa qualidade da internet na cidade de Tangará da Serra/MT, além das informações recebidas da OAB de que muitos advogados sofrem com a lentidão para acessar os sistemas já existentes e dependentes da plataforma web, sendo certo que a imediata implantação do PJe só iria agravar o problema.

Para confirmar o alegado, acostou nos autos, já em sede de apelação, a decisão proferida pelo então Presidente deste Sodalício, eminente Des. Carlos Alberto, relatando que recebeu o Ofício n. 16/2019-DF, de 20/9/2019, do Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, solicitando a postergação da implantação da plataforma de Processos Judiciais Eletrônicos - PJe nas suas 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Cíveis.

Um dos motivos apontados pelo respectivo juízo foi a qualidade da internet local.

[...]

Sendo assim, diante do referido documento, esta Relatora considerou que a qualidade da internet local auxiliou a ocorrência da distribuição de várias ações iguais, bem como que, constatando o equívoco, o causídico realizou pedido de desistência em todas as ações antes mesmo de qualquer decisão de primeiro grau, de modo que, não restaria demonstrada a litispendência, motivo pelo qual, apenas homologou a desistência da ação.

Nos termos do entendimento do STJ, a simples repetição na interposição de ação não caracteriza litigância de má-fé, porque esta não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, o que, ao meu ver, não ocorreu nos presentes autos.

Isso porque, a uma, a decisão retro mencionada demonstra a má qualidade da internet local, a duas, porque as ações foram protocoladas na mesma data e simultaneamente, sendo que, logo em seguida, antes mesmo da decisão de primeiro grau, os Recorrentes pugnaram pela desistência, o que, ao meu ver, evidencia a ausência de intenção em induzir a erro o órgão julgador.

[...]

Nesse diapasão, a falta de apreciação do pleito de desistência da ação caracterizou, de modo evidente, sentença
citra petita
, ou seja, maculada de vício de nulidade insanável.

[...]

Considerando o pedido de desistência formulado pela Recorrente, bem como que, por se tratar de mandado de segurança se faz independentemente da concordância da parte contrária, imperioso é a homologação do mencionado pedido. [...].

Já o voto divergente proferido pela conspícua Segunda Vogal Desembargadora Maria Erotides Kneip, ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, e, no mérito, negar provimento ao recurso, está fundamentado na circunstância de que, “
o julgador ao analisar o feito não pode desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, onde se verifica a possível violação do princípio da boa-fé e tentativa de burla do princípio do juízo natural pelo simples fato dos autores terem requerido a desistência da ação, uma vez que esse direito de desistir não pode ser visto de maneira isolada, devendo ser considerados os princípios que regem o processo civil
”.

Peço vênia à conspícua Segunda Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip
,
para
acompanhar na íntegra o voto proferido pela eminente relatora
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no sentido de
dar provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
homologar a desistência
do mandado de segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a pessoa jurídica
RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - EPP, em 27/05/2019, impetrou o
Mandado de Segurança n. 1022678- 22.2019.8.11.0041

contra ato do Gerente do ITCD e Outras Receitas
, objetivando que reja reconhecida a ilegalidade da cobrança de
Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e que fosse autorizada a restituição/compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos.

No dia seguinte, 28/05/2019, a imperante peticionou requerendo a desistência da exordial.

O Magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o impetrante teria distribuído 5 (cinco) ações idênticas no mesmo dia, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil e determinou o envio da cópia integral deste processo e dos demais mencionados nesta decisão para o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado de Mato Grosso, para apuração de eventual desvio ético.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação, onde arguiu que o protocolo de várias ações no mesmo momento se deu por erro no sistema e por problema na internet, não tendo o objetivo de burlar o princípio do juiz natural.

Argumenta que não poderia ser decretada a litispendência, pois, antes do recebimento da inicial, foi peticionado o pedido de desistência desta ação e das demais, motivo pelo qual, o qual não foi sequer analisado.

Ao requereu que fosse acolhida a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que não teria sido analisado pedido de desistência. No mérito requereu que a sentença seja reformada para homologar o pedido de desistência.

A Relatora,
Exma.
DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
entendeu que:

01) a sentença é citra petita, pois o Magistrado não manifestou quanto à homologação ou não do pedido de desistência;

02) as provas apresentadas no autos permitem dar credibilidade aos fundamentos de que os vários protocolos se deram em razão embaraços com a internet local, em especial uma decisão do então Presidente deste Sodalício na época, eminente Des. Carlos Alberto, que expõe problemas relativos à baixa qualidade de internet na Comarca de Tangará da Serra (cidade dos patronos da impetrante/apelante), que estaria, inclusive inviabilizando a implantação do PJe na localidade;

03) a simples repetição na interposição de ação não caracteriza litigância de má-fé, porque esta não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, o que não se verifica na espécie.

Com esses fundamentos, votou no sentido de para
ACOLHER A PRELIMINAR
aventada pela Recorrente e ANULAR a sentença de primeiro grau por não ter analisado o pedido de desistência da ação. Em consequência, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, do CPC, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora.

O 1ª Vogal, Exmo. DES. MÁRCIO VIDAL, acompanhou integralmente o voto da relatora Exma. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

A 2ª Vogal, Exma.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
, apresentou voto divergente, arguindo em síntese que,
“que o julgador ao analisar o feito não pode desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, onde se verifica a possível violação do princípio da boa-fé e tentativa de bula princípio do juízo natural pelo simples fato dos autores terem requerido a desistência da ação, uma vez que esse direito de desistir não pode ser visto de maneira isolada, devendo ser considerados os princípios que regem o processo civil”.

Entendeu que no mesmo dia foi protocoladas 5 ações idênticas, de modo que a extinção do processo é medida impositiva, devendo ser prejudicada a análise do pedido de desistência.

Com essas considerações, apresentou voto divergente no sentido de
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, reiterando a necessidade de envio de cópia dos autos à OAB/MT para adoção das medidas cabíveis, e cópia também à Corregedoria Geral de Justiça.

Diante da divergência, vieram-me os autos conclusos para apresentar voto relativo à técnica de julgamento.

Pois bem. Pela análise dos autos, verifica-se que de fato no dia 27/05/2019 a parte autora protocolou simultaneamente 5 (cinco) mandados de seguranças, com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, quais sejam:

·

MS 1022678-22.2019.8.11.0041
- 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – Autuado em 27/05/2019 - Pedido de Desistência protocolado em 28/05/2019 - Desistência não homologada.

·

MS 1022672-15.2019.8.11.0041
- 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Autuado em 27/05/2019 - Pedido de Desistência protocolado em 28/05/2019 - Desistência homologada.

·

MS 1022681-74.2019.8.11.0041
- 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – Autuado em 27/05/2019 - Pedido de Desistência protocolado em 29/05/2019 - Desistência homologada.

·

MS 1022673-97.2019.8.11.0041
- 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Autuado em 27/05/2019 - Pedido de Desistência protocolado em 28/05/2019 - Desistência homologada.

·

MS 1000807-88.2019.8.11.0055
- 5ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA - Autuado em 27/05/2019 - Pedido de Desistência protocolado em 28/05/2019 - Desistência homologada.

Conforme se extrai dos andamentos processuais, embora tenha sido protocolado simultaneamente varias ações idênticas, com as mesmas partes, mesmos pedidos e a mesma causa de pedir, verifica-se que logo em seguida, ao ser constatado o equívoco, o patrono protocolou pedido de desistência em todas as demandas.

Verifica-se, também, que além de ser apresentadas print’s de telas de erro no sistema PJe (Id.
71265451 - Pág. 11) a recorrente colacionou aos autos uma decisão proferida no Expediente CIA n. 0062222-60.2019.8.11.0000, em 30 de setembro de 2019, pelo então presidente do TJMT, Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, que atestam a existência de problemas relativos à baixa qualidade de internet, que estaria, inclusive inviabilizando a implantação do PJe Comarca de Tangará da Serra (cidade dos patronos da impetrante/apelante).

Com efeito, ao que tudo indica, os protocolos simultâneos podem, de fato, ter ocorrido pela baixa qualidade da internet e por problemas relativos ao sistema PJe, e não por suposta má-fé do patrono em questão.

Além disso, conforme bem consignado no voto relator, embora a boa-fé seja presumível, para caracterização da má-fé se mostra necessária a comprovação do dolo, ou seja, intenção de obstruir o trâmite regular do processo, o que, ao meu ver, não ocorreu na vertente hipótese.

Por esses motivos, uma vez que o causídico realizou pedido de desistência em todas as ações antes mesmo do recebimento da inicial, entendo que não ocorreu a litispendência, motivo pelo qual, deveria ser apreciado e homologado o pedido de desistência.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto da
Relatora EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
,
no sentido de
ACOLHER A PRELIMINAR
aventada pela parte Recorrente e ANULAR a sentença de primeiro grau por não ter analisado o pedido de desistência da ação. Em consequência, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, do CPC, homologar o pedido de desistência formulado pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022